Tribunal: TCU
Processo: 039.969/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 435/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do (s) ato (s) em razão da contratação do (s) interessado (s) quando já expirado o prazo de validade do concurso público; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida pela 6a Vara do Trabalho da 19a Região na ação trabalhista 0001285-98.2016.5.19.0006, ainda em trâmite, a unidade jurisdicionada promoveu a contratação do (a) interessado (a); Considerando que o (s) ato (s) de admissão emitido (s) nessas circunstâncias deve (m) ser considerado (s) ilegal (is), com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte (a exemplo, acórdãos 11081/202, 11054/2021, 10964/2021, 5134/2021, 5048/2021-TCU-2a Câmara e 11052/2021, 10994/2021, 8137/2021, 10728/2021, 4829/2021-TCU-1a Câmara, dentre outros); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal (is) e negar registro ao (s) ato (s) de admissão do (s) interessado (s) identificado (s) no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 039.969/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Renata Butarello (XXX.190.295-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da ação trabalhista 0000059-10.2016.5.10.0006, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o (s) ato (s) de admissão, fazendo os ajustes devidos no sistema e-Pessoal; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e ao (s) interessado (s).